Tribunal: TCU
Processo: 026.676/2024-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Pedidos de reexame interpostos contra acórdão que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria à recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes pedidos de reexame, interpostos pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo e por Marlene das Neves Guarienti contra o Acórdão 3377/2025-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria à interessada, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame e negar-lhes provimento; 9.2. informar o conteúdo desta deliberação aos recorrentes.